Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VOTAÇÃO DE QUESITO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES PRESTADAS NA PRIMEIRA FASE DO JÚRI. ART. 211, CAPUT, DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O réu prestou declarações supostamente falsas durante a audiência de instrução realizada na primeira fase do procedimento do júri, de modo que não se aplica a regra que exige a formulação de quesito específico para deliberação do Conselho de Sentença quanto à existência de elementos que indiquem a ocorrência do crime de falso testemunho.

2. Mantém-se a condenação pelo crime de falso testemunho se as provas constantes dos autos são necessárias e suficientes à demonstração de que o apelante, em juízo e na qualidade de testemunha, falseou com a verdade a fim de produzir efeito em processo criminal.

3. O crime de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se com prestação de depoimento falso com o fim de prejudicar a administração da justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.